Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MEDIDA INEFICAZ. MAIOR PREJUÍZO AO MENOR. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LABORATIVA DO ALIMENTANTE.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5°, LXVII, autoriza a prisão civil por dívida de devedor de alimentos que de forma voluntária e inescusável deixa de adimplir a sua obrigação alimentar, já que o dever de prestar alimentos é obrigação intimamente ligada à preservação da dignidade da pessoa humana.

2. A decretação da prisão civil, decorrente de dívida de prestação alimentícia, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, também encontra respaldo no art. 528, § 3° do Código de Processo Civil, caso o executado, após ser intimado para pagamento, não pague ou caso a justificativa apresentada por ele não seja aceita.

3. A exceção da prisão civil se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana, nos direitos das crianças e dos adolescentes e na função constitucional da família em garantir a sobrevivência dos familiares hipossuficientes.

4. Por se tratar de restrição ao direito fundamental de liberdade, ainda que a obrigação tenha natureza alimentar, não se pode utilizar o instituto da prisão de modo precipitado e desarrazoado, de modo que, uma vez verificada que a prisão do alimentante prejudicará ainda mais os alimentandos, torna-se incabível a referida medida constritiva de liberdade.

5. Uma vez verificado que o alimentante, embora inadimplente com o pagamento de pensões anteriores, tem sido adimplente com as pensões atuais, não se mostra cabível sua prisão civil para saldar a dívida alimentar pretérita, porquanto seria impedido de exercer sua atividade laborativa e, por consequência, não seria apto a pagar as pensões atuais e nem as pretéritas.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.